Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746915-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA MACIEIRA CANCIO, ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA, DAGOBERTO CARVALHO PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, ELAINE MARIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LÚCIA MARIA MACIEIRA CANCIO, ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA e DAGOBERTO CARVALHO PINTO contra decisão que, acolhendo outros aclaratórios também opostos pela parte ora recorrente, conheceu do pedido liminar do referido agravo de instrumento, e o indeferiu. Em suas razões recursais (ID n.o 66761972), a parte embargante alega, em apertada síntese, que há erro material na decisão embargada, por não ter considerado que a parte agravante em nenhum momento se referiu ao fato de que a irregularidade contida na Assembleia, do dia 28 de setembro de 2024, se daria pelo fato de que um dos componentes da Chapa vencedora não residiria no local. Pontuou que, o pedido liminar deveria ter sido analisado sob o viés de que o não atendimento dos requisitos para eleição se refere ao fato de que não há a propriedade de unidade do Condomínio. Ao final, pede o provimento dos embargos para acolhimento do pleito liminar do agravo de instrumento, com a consequente análise do pleito de antecipação da tutela recursal, sob outro fundamento. E, por consequência, “considerando a desnecessidade de dilação probatória e a inegável presença dos requisitos legais autorizadores, seja concedida a antecipação de tutela recursal pleiteada no âmbito do Agravo de Instrumento, bem como a medida cautelar para que seja realizada Nova Assembleia Geral, apta e necessária para que se evite enorme insegurança jurídica, prejuízos a terceiros e a prática de atos nulos, o que agravaria inegavelmente o periculum in mora no caso concreto;”. É o relato necessário. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada também de forma monocrática. Ainda, tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. Pois bem. O Item “b” dos embargos de declaração, em sua segunda parte, pede a reforma da decisão para que, ao final, seja deferida “a medida cautelar para que seja realizada Nova Assembleia Geral, apta e necessária para que se evite enorme insegurança jurídica, prejuízos a terceiros e a prática de atos nulos, o que agravaria inegavelmente o periculum in mora no caso concreto;”. Ocorre que, o pedido de realização de novo pleito se refere ao próprio cerne da causa, pois relacionado à anulação e não à suspensão da Assembleia do dia 28 de setembro de 2024. Logo, não há como conhecer do pedido referente à anulação e à consequência disso, eis que a nova assembleia é decorrência da anulação e o que se analisa, nesse momento, é a possibilidade ou não de suspensão da Assembleia, que, por certo, possui consequências distintas. Portanto, NÃO CONHEÇO da segunda parte do pedido constante do Item “b” dos presentes embargos de declaração. Quanto ao primeiro ponto do pedido, no sentido de que a parte embargante jamais se referiu à residência ou não do Condômino no local, mas, sim, à falta de condição de Condômino (ou seja, de propriedade) para participar do pleito que objetiva gerir o local, com parcial razão a parte embargante. Elucido. De fato, a decisão impugnada consignou que um dos integrantes da chapa vencedora na Assembleia não residia no local e, por isso, o pedido liminar havia de ser indeferido. Todavia, a fundamentação correta deveria ter sido a de que o integrante da chapa que não é proprietário não poderia ter participado da votação para escolher a nova direção do Condomínio, caso que impede o deferimento da medida liminar. Ainda que se afirme que o pedido liminar é meramente de análise documental, como dito, está atrelado ao próprio cerne da celeuma (mérito). Por isso, não se pode antecipar o entendimento, ao menos nesse momento, já que o que fundamenta os pedidos de suspensão e de anulação da assembleia é o de que existiram irregularidades na votação que elegeu a referida chapa, tendo em vista que alguns de seus integrantes não possuem propriedade no condomínio. Aliás, apesar de a parte embargante/agravante afirmar que ocorreram diversas irregularidades, na verdade, o ponto é só um: se quem não é proprietário (condômino) poderia ter participado da eleição – pelo menos o que foi trazido no bojo dos autos principais (em relação ao que foi recebido pelo Juízo de origem). Mesmo que assim não fosse, conforme entendimento exarado pelo Juízo a quo, não há resultado prático no deferimento da suspensão da Assembleia em comento, como deseja a embargante/agravante, pois seria a administração anterior que retornaria à gestão do Condomínio, para, só após a decisão final do caso (mérito da ação de origem), ocorrer nova votação para eleição de nova chapa. Logo, o deferimento da antecipação de tutela não resolveria, de pronto, o problema afirmado pela parte embargante/agravante. Com isso, o que se vê é que, na verdade, a parte embargante deseja que haja, desde logo, nova eleição, o que sequer pode ser averiguado nesse momento, por se tratar de objeto da ação principal, até mesmo sob pena de esgotar o que só pode ser averiguado em cognição não exauriente. Mas, sob a ótica da suspensão da Assembleia em comento, os fundamentos lançados permanecem intactos. Mesmo que sob a ótica dos argumentos reforçados pela parte embargante, entendo que, ao menos nesse momento, os requisitos para a antecipação da tutela recursal, seja por falta de probabilidade do direito, seja por falta de risco de dano grave, a partir da falta de qualidade de Condômino no local, inviável o acolhimento da antecipação da tutela. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e ACOLHO, EM PARTE, O RECURSO para sanar o erro material, a fim de reconhecer que “onde a decisão embargada considerou que o Condômino deveria ser residente/morador, deve-se constar que o condômino deveria ser proprietário do imóvel”, sem, contudo, modificar o entendimento final de indeferimento do pedido liminar (antecipação da tutela recursal). Preclusa a presente decisão, venham-me os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador